Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-49.2023.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-49.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (APELANTE), MAYSA NASCIMENTO GALDINO - CPF: 060.597.601-55 (APELANTE), RAYANE ESTHER DE SOUZA - CPF: 072.057.421-88 (APELANTE), JACKELINE LIMA DOS SANTOS - CPF: 060.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 082.731.881-24 (VÍTIMA), DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER - CPF: 067.960.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SEQUESTRO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 1o, II, §§ 3o e 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (tortura mediante sequestro), com aplicação de penas distintas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os autos comportam a absolvição de uma das apelantes por ausência de provas; (ii) estabelecer se houve
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima redutora pela participação de menor importância a uma das rés; (iv) verificar se a fração de aumento referente ao sequestro deve ser fixada no patamar mínimo legal.

III. Razões de decidir:

1.

A participação ativa e consciente da apelante no crime ficou comprovada por depoimentos testemunhais, confissão de uma das corrés e reconhecimento fotográfico de uma das testemunhas, afastando o pleito absolutório.

2.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da brutalidade e debilidade permanente causada à vítima, é juridicamente adequada. Todavia, as consequências do crime, sem amparo técnico, não podem ser consideradas negativamente.

3.

A aplicação da fração mínima pela participação de menor importância foi corretamente fixada, diante da participação em todo o contexto do crime.

4.

A ausência de fundamentação idônea para justificar a fração máxima da causa de aumento relativa ao sequestro impõe a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A efetiva participação no crime de tortura se caracteriza pela adesão voluntária à ação delitiva, ainda que mediante atos de apoio logístico ou registro audiovisual das agressões. 2. A valoração negativa das consequências do crime depende de comprovação técnica nos autos. 3. A fração aplicada na redução da pena por participação de menor importância deve observar critérios de adequação e proporcionalidade à conduta efetivamente desempenhada. 4. A fração de aumento prevista em razão do sequestro, como causa especial de aumento no crime de tortura, somente pode ultrapassar o mínimo legal quando devidamente fundamentada com base em circunstâncias concretas do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, II, §§ 3o e 4o, III, da Lei n. 9.455/1997; art. 59, art. 65, I e III, “d”, art. 29, § 1o, art. 61, I, art. 33, §§ 2o e 3o, do CP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RCD no HC n. 676.381/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 25/10/2022, DJe 3/11/2022. STJ – AgRg no HC n. 691.318/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 26/10/2021, DJe 3/11/2021.
TJMT – N.U 1001824-81.2020.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/04/2025, DJE 07/04/2025. TJMT – N.U 1008190-62.2022.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. em 23/07/2025, DJE 29/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEYTON GOMES PEREIRA e OUTROS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 1o, II, §§ 3o e 4o, III, da Lei n. 9.455/1997, às penas de: 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão (Rayane); 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão (Maysa) e 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (Cleiton).

Nas razões recursais a Defensoria Pública sustenta: a) tese absolutória (Maysa Nascimento Galdino); b)
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena dos 03 (três) apelantes; c) a necessidade aumento da fração de redução referente à participação de menor importância (Rayane Esther de Souza) e; d) a possibilidade de redução da fração de aumento referente à causa de aumento do sequestro (para os 03 (três) apelantes).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver a ré Maysa Nascimento Galdino do crime que lhe fora imputado, bem como redimensionar a pena definitiva dos demais apelantes (Id. 326482006).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena intermediária quanto à causa de aumento prevista no art. 1o, §4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (Id. 326482010).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso,
tão somente para reduzir a fração de aumento da causa especial prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/97 para o patamar mínimo de um sexto em relação a todos os condenados
(Id. 343354387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na representação, acerca dos fatos:

(...) que no dia 25/08/2021, por volta das 20h00min, em um local chamado “pedreira”, na Zona Rural da cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados
CLEYTON GOMES PEREIRA, DIEGO HENRIQUE DO NASCIMENTO EGER, RAYANE ESTHER DE SOUZA e MAYSA NASCIMENTO GALDINO GOMES
, conscientes e dolosamente, submeteram a vítima Jeferson Almeida da Cruz, mediante sequestro e com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.

Conforme restou apurado, na data dos fatos a vítima caminha pela Avenida Olavo Inácio Henz, quando em determinado momento os denunciados se aproximaram em um veículo e obrigaram-no e entrar no automóvel contra sua vontade. Em seguida os denunciados agrediram Jeferson, jogaram álcool em seus olhos e ameaçaram atear fogo nele.

Ato contínuo, os denunciados conduziram a vítima até um local chamado “pedreira”, na Zona Rural de Juína, e no local colocaram as mãos dele sobre a superfície de uma pedra, e utilizando outra pedra desferiram diversos golpes com o objeto em suas mãos. Ao mesmo tempo em que golpeavam a mão da vítima os denunciados também o agrediam com chutes nas costas e na região costal (relativo às costelas).

Consta que após esmagar os dedos da vítima os denunciados entraram no veículo e retornaram à cidade, deixando-o sozinho no local. Extrai-se que aproximadamente 15 (quinze) dias depois a Polícia foi informada que Jeferson estava internado em uma unidade hospitalar, em decorrência das agressões sofridas, ocasião em que foi até o local e constatou que ele apresentava múltiplas fraturas nos dedos.

Realizado exame pericial em Jeferson, constatou-se que as agressões praticadas pelos denunciados tinham ocasionado a amputação do quarto e quinto dedo da sua mão direita, além de fraturas e escoriações em outros quatro dedos das mãos direita e esquerda (Id. 326481873).

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 1o, II, §§ 3o e 4o, III, da Lei n. 9.455/1997, às penas de: 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão (Rayane); 06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão (Maysa) e 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (Cleiton) (Id. 326481970).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso.

I – Do pleito absolutório com relação à apelante Maysa Nascimento Galdino:

A defesa sustenta inconsistências e dúvidas insanáveis acerca da autoria delitiva quanto à apelante Maysa Nascimento Galdino, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio
in dubio pro reo
(Id. 326482006).

Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório produzido, entendo que a instrução criminal revelou, de forma segura e harmônica, que a ré Maysa Nascimento Galdino participou ativamente da empreitada criminosa, em clara divisão de tarefas com os demais coautores. A dinâmica dos fatos (marcada pela premeditação, transporte forçado da vítima, violência extrema e o registro audiovisual da agressão – Id. 326481866) evidencia uma atuação coordenada entre todos os envolvidos, inclusive a apelante Maysa Nascimento Galdino.

Embora a apelante tenha negado a autoria dos fatos em sede inquisitorial (Id. 326481860) e optado por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio em juízo (Id. 326481962), os demais elementos probatórios colhidos, especialmente os testemunhos diretos e os relatos dos próprios corréus, apontam de forma firme a sua presença no local e sua adesão ao propósito delitivo.

Merece destaque o Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2021.16.331819, em que a testemunha Jackeline Lima dos Santos descreveu a ré Maysa Nascimento Galdino como sendo:
UMA MOÇA MORENA, APROXIMADAMENTE 18 ANOS, GORDINHA, CABELO CRESPO, ESTATURA BAIXA
,
bem como reconheceu a fotografia de Maysa Nascimento Galdino como sendo a mesma pessoa que
ESTAVA PRESENTE E AJUDOU A ESPANCAR JEFERSON ALMEIDA

(Id. 326480398 – p. 32-33).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Jackeline Lima dos Santos disse não se recordar exatamente das pessoas que estavam presentes no momento, mas ratificou sua declaração prestada perante as autoridades policiais, asseverando ter dito a verdade naquela oportunidade (Id. 326481962).

Em juízo, a corré Rayane Esther de Souza confessou ter realizado as filmagens do “salve” em desfavor da vítima Jeferson Almeida e confirmou a participação dos corréus Cleiton Gomes Pereira; Diego Henrique do Nascimento Eger e
Maysa Nascimento Galdino Gomes
no ato delitivo (Id. 326481962).

Diante desse quadro, em que pese a negativa da apelante Maysa Nascimento Galdino na fase inquisitorial e o seu silêncio em juízo, os demais elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a sua participação na ação delitiva tipificada pelo art.
no art. 1o, II, §§ 3o e 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (tortura).

Não se trata, como quer fazer crer a defesa, de mera suposição ou presunção de culpa por associação, mas de elementos concretos que demonstram a coautoria, sustentada pela coerência dos depoimentos prestados em juízo e em sede policial, bem como pela lógica interna dos acontecimentos narrados.

A conduta da apelante Maysa Nascimento Galdino Gomes não pode ser dissociada do contexto coletivo em que se deu a agressão. Sua permanência junto aos agressores, o transporte da vítima ao local ermo, a circunstância de ter sido mencionada como uma das executoras da violência, e sua inação diante da brutalidade praticada, mesmo tendo plena ciência de sua ocorrência, afastam qualquer alegação de inocência.

Ressalte-se, ainda, que a autoria em crimes praticados em concurso de agentes prescinde da individualização minuciosa dos atos de cada acusado, bastando a comprovação de que todos concorreram de forma consciente e voluntária para o resultado, o que se verifica plenamente no caso em apreço e inviabiliza a tese absolutória.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
no caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal e as qualificadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa
(RCD no HC n. 676.381/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022) (grifos meus).

Em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A prática de agressões físicas (“salves”), em contexto de facção criminosa, para imposição de disciplina interna e intimidação de seus membros, de modo a causar sofrimento físico e moral à vítima, configura o crime de tortura

(N.U 1001824-81.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, não havendo dúvida razoável quanto à efetiva participação da apelante Maysa Nascimento Galdino Gomes nos fatos narrados na denúncia, a condenação imposta se mostra plenamente ajustada à prova dos autos.

II – Do alegado
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria dos 03 (três) apelantes:

Ao exasperar a pena-base dos apelantes acima do mínimo legal, o magistrado de primeiro grau fundamentou o seguinte:

Circunstâncias graves: A vítima foi submetida a sofrimento severo e prolongado, tendo os dedos das mãos esmagados pelos réus, cujo sofrimento imposto excedeu a gravidade ordinária do crime, evidenciando a brutalidade das ações e a natureza gravíssima das lesões causadas, tanto que resultou em debilidade permanente.

Consequências negativas: A violência extrema gerou consequências psicológicas significativas à vítima, resultando em traumas profundos e um permanente estado de temor por sua vida (Id. 326481970).

No que pertine à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, entendo mostrar-se juridicamente adequada, haja vista a extrema violência empregada pelos agentes, que submeteram a vítima a intenso sofrimento físico, inclusive
com esmagamento dos dedos
,
resultando em debilidade permanente
, conduta que ultrapassa a gravidade ordinária do tipo penal de tortura e legitima o agravamento da pena-base nesse vetor.

Em contrapartida, quanto às
consequências do crime
, embora o juízo de origem tenha considerado as sequelas psíquicas e temor permanente pela vida, não há nos autos comprovação técnica (laudo psicológico, relatório médico ou outro elemento idôneo) que evidencie tais efeitos de forma concreta e objetiva.

Em razão disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sob pena de incorrer-se em presunção indevida, em afronta ao princípio da individualização da pena e à vedação ao
bis in idem
.

Considerando que os demais pleitos defensivos também versam sobre a dosimetria da pena, hei por bem readequar as penas individualizadas depois de esgotadas as teses recursais.

III – Do pedido de aplicação da fração máxima redutora em relação à participação de menor importância (Rayane Esther de Souza):

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição da participação de menor importância em favor da apelante

Rayane Esther de Souza, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Em que pese a defesa sustentar a necessidade de adoção da fração máxima redutora com relação à causa de diminuição da participação de menor importância, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme consignado pelo Ministério Público, a apelante Rayane Esther de Souza
atuou em concurso com os demais réus desde a abordagem da vítima, obrigando-a a entrar e permanecer no carro enquanto se deslocavam para as proximidades da “pedreira”, onde a tortura foi praticada
(Id. 326482010 – p. 620), não havendo razões que justifiquem a adoção da fração máxima redutora com relação a essa causa de diminuição, uma vez que devidamente demonstrada sua participação direta e efetiva na ação delitiva.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:
A presença no local da tortura, com atuação de registro e vigilância, configura coautoria e impede o reconhecimento de participação de menor importância

(N.U 1008190-62.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025) (grifos meus).

A meu ver, o conjunto probatório constante nos autos sequer autorizaria o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância. Porém, em atendimento à jurisprudência deste Sodalício, bem como em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, hei por bem manter a fração redutora em seu patamar mínimo.

IV – Do pleito de fixação da fração mínima decorrente da causa de aumento do sequestro (art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997):

Com relação a esta causa de aumento, assiste razão aos apelantes.

Na sentença, o juiz de origem reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei n.
9.455/1997
(sequestro), exasperando a pena intermediária na fração máxima de 1/3 (um terço), sem, contudo, justificar as razões que o levaram a estabelecer esse patamar, em total afronta ao art. 93, IX, Constituição Federal.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
(AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021) (grifos meus).

Por isso, de acordo com o entendimento majoritário do Tribunal da Cidadania, diante da ausência de fundamentação idônea apta a justificar a aplicação da causa de aumento em fração superior ao mínimo, faz-se necessário o seu estabelecimento no patamar de 1/6 (um sexto).

V – DAS PENAS DEFINITIVAS:

1)

Rayane Esther de Souza:

Na primeira fase da dosimetria, considerando a valoração negativa de apenas 01 (uma) das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal (circunstâncias do crime), exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (sequestro) na fração de 1/6 (um sexto), bem como a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP (participação de menor importância), também na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

2)

Maysa Nascimento Galdino:

Na primeira fase da dosimetria, considerando a valoração negativa de apenas 01 (uma) das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (circunstâncias do crime), exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (sequestro) na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva de:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

3)

Cleyton Gomes Pereira:

Na primeira fase da dosimetria, considerando a valoração negativa de 02 (duas) das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP (circunstâncias do crime e mais antecedentes), exaspero a pena base na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das delas, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, preservo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61,I, do CP), nos termos definidos pelo magistrado de origem.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 1o, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997 (sequestro) na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva de:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

VI – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para readequar a pena definitiva dos apelantes nos seguintes termos:

1)

Rayane Esther de Souza:
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto;

2)

Maysa Nascimento Galdino:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

em regime inicial semiaberto
;

3)

Cleyton Gomes Pereira:
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026